Tribunal: TJMT
Processo: 0043725-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043725-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DOMINGOS DE LARA - CPF: 811.840.341-68 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), CATARINO BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 066.106.841-20 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra.

O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito.

Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CATARINO BENEDITO DE SIQUEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
GUILHERME DOMINGOS DE LARA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os apelados ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Inicialmente requer Justiça Gratuita e juntou documentos comprobatórios.

No mérito, defende inexistência de culpa da vítima; aduz que diferentemente do que constou na sentença, estava corretamente realizando o retorno com a seta ligada e na área que era destinada para esse fim; que a rodovia possuía local para desaceleração e retorno, local este que estava o apelante iniciando a conversão no momento em que o apelado em alta velocidade tentou realizar a ultrapassagem no mesmo local que realizava a conversão.

A verdade, segundo alega, é que a motocicleta conduzida pela vítima, atrás do veículo do apelante, pela esquerda, o qual, acreditando que sua velocidade era superior ao do veículo do apelado, tentou fazer uma ultrapassagem proibida e arriscada, num curto espaço de pista, que ocasionou a colisão lateral e, infelizmente, o vitimou.

Afirma que a conduta imprudente realizada pelo filho do apelado, o qual sequer possuía habilitação para dirigir ou tinha habilidade necessária para trafegar com a motocicleta, foi o que ocasionou o acidente e a sua morte.

Pondera que: “obviamente, a vítima não frequentou autoescola, não fez exames práticos e teóricos, não recebeu formação para uma condução preventiva contra acidentes, sendo notório que, por não possuir habilitação para dirigir qualquer veículo, o filho do Apelado não poderia estar conduzindo a motocicleta, sendo que sua conduta perigosa ocasionou o acidente. Ao contrário da vítima que conduzia a motocicleta de forma ilegal e irresponsável, o Apelante é motorista profissional e sem histórico de acidente dessa natureza, não sendo crível alegar que o mesmo não teria agido com a conduta esperada.”.

Defende, assim que, eventual dano moral alegado pelo apelado, não decorreu de ato praticado pelo apelante, mas, por culpa exclusiva da vítima, ensejando a inexistência de nexo causal entre o suposto dano e a conduto do apelante.

Ao final requer seja extirpada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização arbitrado. Quanto aos honorários advocatícios, que determine expressamente que deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro a Justiça Gratuita
requerida, ante a comprobação suficiente nos autos. Assim, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Recurso de apelação cível interposto por CATARINO BENEDITO DE SIQUEIRA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por GUILHERME DOMINGOS DE LARA, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os apelados ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Pois bem. A sentença combatida é a seguinte:

“...Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito, na qual o autor pretende a reparação em danos materiais e morais.

A controvérsia dos autos cinge-se a verificação de qual das partes foi a responsável pelo acidente e, depois, caso sejam os réus, a extensão da indenização a ser paga a parte autora. O Código Civil de 2002 passou a aplicar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, visando assegurar o ressarcimento as vítimas de eventos danosos, deixando de exigir a culpa para a atribuição por fato de terceiro.

Conforme o artigo 932, do referido diploma que traz a também denominada responsabilidade civil indireta ou por atos de outrem, não é necessário que o empregado, serviçal ou preposto esteja efetivamente no exercício do trabalho, basta que o fato ocorra em razão deste.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(...) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, o artigo 933, do Código Civil dispõe a responsabilidade das pessoas elencadas no art. 932, independente de culpa, sendo necessário apenas provar a culpa daqueles pelos quais são responsáveis.

Do boletim de ocorrência de id. 39839320 – págs. 25/32, verifica-se que a colisão deu-se na mão de direção que era seguida pelo autor e pelo veículo conduzido pelo requerido. Consta ainda no referido documento que o veículo conduzido pelo réu: “realizava a operação de retorno sobre a faixa mais a esquerda da via, porém, não na área destinada à desaceleração, quando a motocicleta, tentou realizar manobra de ultrapassagem pela mesma área de desaceleração, à esquerda da via, e veio, portanto a colidir lateralmente com o veículo V-1”.

O artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro, afirma que “todo condutor ao perceber que o outro que o segue tem o proposito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha; se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha”.

Igualmente, os artigos 28, 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem o seguinte:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”.

Evidente, portanto, a obrigação do condutor em dirigir atentamente considerando todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes, assim como deve observar o normal fluxo de veículos e a respectiva distância regulamentar, eis que mantendo uma regular distância, o condutor tem um domínio maior de seu veículo.

Extrai-se ainda, boletim de acidente de trânsito que na via onde ocorreu o sinistro, possuía acostamento. Vejamos:

...

Ademais, no boletim de ocorrência (id. 39839320 – pág. 24), o Sr. Catarino prestou depoimento na ocasião afirmando que:

“Estava vindo na Miguel Sutil em frente à k9 quando liguei a seta para fazer o retorno vi que uma moto vinha em alta velocidade não parou, ele passou e bateu na frente cavalo, eu quando vi parei, mas ele não parou e bateu, eu estava parado”.

Nesse sentido, o artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

E o artigo 34, do mesmo diploma:

Art. 34. O condutor que queira

executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Desta forma, compete ao motorista requerido, o dever de indenizar a vítima pelos prejuízos causados decorrentes do acidente, salvo comprovação em contrário o que não restou evidenciado nos autos.

Com efeito,

“(...) IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEMONSTRADA PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. RÉU QUE AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA, QUE SEGUIA PREFERENCIALMENTE NA SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO, CAUSANDO-LHE A MORTE. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO ESCORREITA. 2) PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA A FIM DE TORNÁ-LA CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. 3) DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PARA DOIS (2) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00009072320128160037 Campina Grande do Sul 0000907-23.2012.8.16.0037 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2021)

...

Inegável, portanto, a culpa do requerido, evidenciando o nexo de causalidade entre a ação e o seu resultado, pois, se tivesse o motorista se cercado das cautelas necessárias, por óbvio, os danos ensejados pelo acidente não teriam ocorrido. No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, ressalto que o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais. Por óbvio, o intuito da restituição é sempre restituir ao status quo ante.

Aliás, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.” Desse modo, para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados. No caso dos autos os autores não comprovaram os prejuízos financeiros em decorrência da colisão, assim, não há como prosperar o pedido de indenização por danos materiais pela ausência de provas dos gastos dispensados após o acidente. Por outro viés, quando ao dano moral tenho que restou evidenciado nos autos, ao passo que é incontroverso que o acidente ocorreu por culpa da parte ré, que realizou a manobra de retorno na pista sem utilizar-se do acostamento conforme previsto na legislação de trânsito.

Tal conduta causou a colisão entre o seu veiculo e o da vítima, ocasionando a sua queda e, posteriormente, seu óbito, consoante evidencia o laudo pericial do IML, o boletim de atendimento médico, histórico clínico e exames ids. 39839320; 39839321; 39839322.

Os danos morais reflexos ou em ricochete ocorrem quando os danos provocados a uma pessoa em decorrência de ato ilícito causado, vão além desta e, atingem a terceiro não envolvido diretamente no fato. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é uma espécie distinta do dano moral comum, pelo fato da lesão ultrapassar a pessoa do diretamente lesado, ao contrário de como era o ultrapassado entendimento, e atingir, também, terceira pessoa, em razão da proximidade desta com o primeiro ofendido”. O artigo 948, do Código Civil, dispõe a seguinte redação:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Os requeridos não prestaram nenhuma assistência à família do falecido, daí, conclui-se que toda a situação lhe causaram sentimentos de aflição, impotência, baixa estima e dor, sendo a reparação medida que se impõe.

...

Reconhecido o dever de indenizar, a jurisprudência orienta que a fixação da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a situação econômica das partes. Atento a tais vetores fixo o valor da indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

...

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para : a) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) .

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.”.

Após estudo dos autos, não identifico desacerto na r. sentença.

O Apelante defende culpa exclusiva da vítima no evento e que o filho do apelado, não tinha carteira e, portanto, habilidade para pilotar a motocicleta.

Todavia, sem dúvida, se aplica no caso o artigo 37 do Código Brasileiro que prevê: “Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.’., o que não foi realizado pelo apelante.

Vejamos o que diz o Boletim de Ocorrências:

“De acordo com levantamento do sítio do acidente ocorrido em Cuiabá, Km 404, da BR 364, .... conduzido por Catarino Benedito Siqueira,... , que ora se denomina apenas de V-1, realizava operação de retorno sobre a faixa mais a esquerda da via,
porém não na área destinada à desaceleração,
quando a motocicleta ... conduzida por Giliard Silva de Lara, ....
na sua vez,
grafada apenas de V-2, tentou realiza manobra de ultrapassagem pela mesma área de desaceleração, à esquerda da via, e veio, portanto, a colidir lateralmente com V-1.”.

Portanto, se verificado que, ao convergir à esquerda em via provida de acostamento, o apelante não observou a legislação de trânsito que determina que o condutor de veículo aguarde no acostamento, à direita, o momento em que, com segurança sua e dos demais veículos, possa realizar a manobra de cruzamento das pistas (artigo 37 do CTB), ou ainda as cautelas necessárias, age com imprudência e responde pelo evento.

Para ilustrar:

“REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. RODOVIA PROVIDA DE ACOSTAMENTO. ART. 37 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE AGUARDAR NO ACOSTAMENTO PARA CRUZAR A PISTA COM SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O acostamento, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, consiste na parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência. Evidenciado que a rodovia onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de tal espaço, aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, "Age culposamente motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda em trecho rodoviário, não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra, e, dessa forma, intercepta a trajetória de veículo que realizava regular ultrapassagem, causando a perda de controle deste." (TJ-SC - RI: 20144012325 Criciúma 2014.401232-5, Relator: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 12/07/2016, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

“RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA E/OU RETORNO EM RODOVIA SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 37 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, DANOS NOS VEÍCULOS, MARCAS DE FRENAGEM E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM QUE A DINÂMICA DO ACIDENTE - RÉU QUE, DE INOPINO, PRATICAMENTE PAROU SEU VEÍCULO EM MEIO À PISTA E INFLETIU DIRETAMENTE A ESQUERDA INOBSTANTE A EXISTÊNCIA DE ACOSTAMENTO NO LOCAL - NECESSIDADE DE ESPERA NO ACOSTAMENTO À DIREITA ANTES DE CRUZAR A PISTA COM SEGURANÇA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "Age com imprudência e responde civilmente pelo seu ato o condutor de veículo automotor que, ao convergir à esquerda em via provida de acostamento, não observa a legislação de trânsito que determina que o condutor de veículo aguarde no acostamento, à direita, o momento em que, com segurança sua e dos demais veículos, possa realizar a manobra de cruzamento das pistas".” (TJ-SC - RI: 00004851620158240071 Tangará 0000485-16.2015.8.24.0071, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal)

Ademais, o fato de a vítima não possuir habilitação para condução de veículo não acarreta presunção de culpa pelo evento, sendo irrelevante no caso, configurando tão somente infração administrativa de trânsito.

Para ilustrar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DOS RÉUS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS – NECESSIDADE DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONDUZ À CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA PELO ACIDENTE POR PARTE DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 33 E 43 DO CTB – TESTEMUNHA OCULAR DO ACIDENTE – DEVER DOS RÉUS DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA RÉ – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. I) Se a prova dos autos indica que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da autor, que estava em velocidade acima da permitida e realizou ultrapassagem proibida, enquanto à ré realizou manobra de conversão à esquerda de forma prudente e respeitando a sinalização, não há que se falar em condenação desta à indenização por danos materiais e morais pleiteados na inicial, pois está ausente um dos requisitos previstos no art. 927 do Código Civil para a caracterização da responsabilidade civil do réu/apelado, qual seja, o ato ilícito. II) O fato de não possuir carteira de habilitação para condução de veículo não acarreta presunção de culpa pelo acidente, uma vez que isso não apresenta qualquer relevância no curso causal dos acontecimentos, configurando apenas infração administrativa de trânsito. III) Recursos conhecidos e providos.” (TJ-MS - AC: 08078630520168120001 MS 0807863-05.2016.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), com os acréscimos da Lei no 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem.O seguro obrigatório, previsto na Lei 6.194/1974, tem por objeto segurar os danos pessoais sofridos por pessoas envolvidas em acidente de trânsito, causados por veículos automotores ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não, conforme dispõe o artigo 2o da Lei 6.194/94.De acordo com a redação do artigo 3o, inciso II, da Lei Federal no 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente. Comprovado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, através do boletim de ocorrência policial juntada nas fls. 14/16 e no boletim médico da fl. 17. Não há discussão acerca da culpa ou da responsabilidade do segurado sobre o sinistro, mas sim da existência do sinistro, os danos causados e o nexo causal entre estes, o que afasta a negativa de cobertura por infração administrativa de supostamente estar conduzindo o veículo sem habilitação. Indenização devida. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJ-RS - AC: 70082197047 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

No que tange aos danos morais, não há dúvida que, em razão do falecimento do seu filho, há presunção de dano moral em favor do apelado, tratando-se do dano moral reflexo ou por ricochete.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DO REQUERIDO – DANOS MORAIS EM RELAÇÃO À EX-CONVIVENTE EXISTENTES – DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Em se tratando de pedido indenizatório em favor da ex-convivente, por razão da morte do convivente, vítima de acidente de trânsito, há presunção de dano moral ante o estreito vínculo existente. Dano moral reflexo ou por ricochete. Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada, considerando os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor mantido, considerando as peculiaridades do caso concreto, no qual houve o falecimento do genitor/convivente das requerentes. (...)” (TJ-MS - AC: 08008459820148120001 MS 0800845-98.2014.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

Em que pese o dano moral presumido, a conduta assumida pelos réus, em não dar qualquer assistência a vítima e sua família, merece maior reprimenda, razão, pela qual, tenho o valor fixado, no caso específico, não se mostra exacerbado. Dito isto, também afasto o pedido de minoração do valor fixado.

Aliás, o valor fixado está dentro do parâmetro costumeiramente utilizado para os casos como tais (acidente de transito com vítima fatal):

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA REPARAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, em que verificado acidente de trânsito com vítima fatal, o valor fixado a título de reparação por danos morais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o primeiro autor, lesionado no evento, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos três outros autores, familiares do falecido, não se mostra excessivo.
2. O agravo interno não pode ser conhecido na parte em que pleiteada a alteração do termo inicial dos juros moratórios, porque não impugna o fundamento da decisão agravada. Incidência das Súmulas n. 182/STJ e 283/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1564828 PB 2015/0278463-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DANO MORAL - A AÇÃO DO AGENTE - A OCORRÊNCIA DE DANO - A CULPA - NEXO DE CAUSALIDADE.
DANOS MORAIS MAJORADOS DE R$ 15.000,00 PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
- PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO PROVIDA. - A indenização por dano moral não tem o escopo de propiciar o enriquecimento da parte que sofreu o abalo em sua moral, mas trazer uma recompensa de ordem financeira à dor experimentada;- O ministro Paulo de Tarso Sanseverino criou o método bifásico para sopesar os valores estabelecidos em ações de dano moral. O objetivo do método é estabelecer um ponto de equilíbrio entre o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso, de forma que o arbitramento seja equitativo, motivo pelo qual se deve majorar o quantum arbitrado no piso de forma irrisória;- Apelo provido.”

(TJ-PE - APL: 4678706 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 23/11/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2017) (destaquei)

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022